Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÂNIMO CALMO INEXIGIDO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática do crime de ameaça, bem como que houve a corroboração pelos demais elementos de prova, a condenação deve ser mantida.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido, para a sua configuração, que o autor esteja em estado emocional refletido e calmo.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
5. A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, é de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Majoração acima deste parâmetro é possível, desde que concretamente fundamentada em respeito ao princípio da individualização da pena.
6. Não há que se falar em incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando a sentença determina a expedição de carta de guia provisória, de forma que o Juízo da Execução poderá encaminhar o réu para local adequado ao modo imposto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.